Tribunal: STF
Processo: HC 241351
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 8):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS PRÉVIOS DA PRÁTICA DO DELITO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que a diligência estava justificada, pois os policiais militares receberam informações de que em determinado endereço, dentro de um imóvel com características específicas, havia diversos indivíduos embalando drogas. Quando chegaram ao local, como o portão estava entreaberto, verificaram uma movimentação suspeita e, ao ingressarem na residência, encontraram mais de 800g de cocaína, fracionado em porções individuais prontas para a venda. 3. Deste modo, neste momento processual e com as informações até então presentes nos autos, não se verifica de plano a ausência de justa causa para o ingresso no domicílio, em razão de indícios prévios e situação de flagrante criminal. De se destacar que o feito encontra-se em sua fase instrutória, devendo a tese de violação de domicílio no momento da prisão em flagrante ser analisada durante a instrução processual em juízo, em cognição plena. 4. Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes. 5. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 6. A prisão em flagrante foi adequadamente convertida em preventiva, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do agravante, reveladas pela natureza e quantidade da droga localizada – mais de 800g de cocaína, fracionado em porções individuais prontas para a venda –, o que revela o maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. 7. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 9. Agravo regimental desprovido. 



    Assim como vindicado pelos corréus – nos HHCC 230091, 230467 e 240859 -, mais uma vez, o que busca o impetrante é, em apertada síntese, in limine, a revogação da custódia preventiva do paciente – decretada, em convolação à sua prisão em flagrante, por suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico – ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, e, no mérito, o trancamento da persecução penal, sob o argumento de que, (i) além de nulas as buscas pessoal e domiciliar perpetradas, (ii) ausente fundamentação idônea para alicerçar a prisão provisória.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, todavia, não merece processamento, pois, no caso dos autos, tal qual já identificado – a vol d’oiseau – nas impetrações anteriores, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    2.1. De plano, porque, tal qual assentado, a jurisprudência desta Suprema Corte também já encontra-se assentada no sentido de que, “nos ‘termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção’ (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022)” (RHC 235408 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 24.04.2024).



    Outrossim, a atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, quando baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva, ainda que provenientes de denúncias anônimas. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 230135 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 12.12.2023; HC 216677 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 13.12.2023; HC 229908 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 09.11.2023.



    De igual forma, a “busca e apreensão realizada pela autoridade policial, diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório” (RHC 237989 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 05.04.2024). Assim também:



    “Há fundadas razões para a busca domiciliar quando o agente, que portava drogas em via pública, indica onde as tem depósito” (HC 221718 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 29.05.2023)



    “A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.” (HC 168.754, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJe 22.06.2020)



    E, na situação em exame, por simples leitura do ato inquinado coator é possível concluir que as instâncias antecedentes entenderam que as buscas foram amparadas em fundadas razões, tendo em vista que “os policiais militares receberam informações de que em determinado endereço, dentro de um imóvel com características específicas, havia diversos indivíduos embalando drogas. Quando chegaram ao local, como o portão estava entreaberto, verificaram uma movimentação suspeita e, ao ingressarem na residência, encontraram mais de 800g de cocaína, fracionado em porções individuais prontas para a venda”.



    Outrossim, para divergir das premissas fáticas nas quais se assentaram as instâncias antecedentes imprescindível imersão vertical sobre os fatos e as provas até aqui produzidos nos autos da ação penal, providência incabível em sede de habeas corpus. HC 212.682 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022; HC 239011 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 30.04.2024; RHC 224808 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022.



    2.2. Não bastasse, considera-se que o decreto de prisão preventiva, de fato, está suficientemente fundamentado, uma vez consignado que, para além da natureza e da quantidade de entorpecente apreendido, as circunstâncias do flagrante denotariam tanto a comparsaria quanto a gravidade da conduta criminosa, pois indicado que:



    “Na residência em que estavam os réus foram apreendidos 2.242 eppendorf's já cheios com cocaína, 1.800 vazios, grande quantidade de cocaína em pó, ainda passível de manipulação, ‘batismo’ e acondicionamento, inúmeros petrechos do tráfico e maconha. A atividade a princípio era tão intensa que chamou a atenção de terceiros que não demoraram a avisar os policiais (fl. 74), que prontamente e de forma eficaz desmantelaram o verdadeiro laboratório do tráfico. Os entorpecentes estavam sendo manipulados e embalados na sala do pequeno imóvel, à vista de todos e principalmente das três menores de idade que lá residiam. Pelas fotografias já referidas não há possibilidade alguma de que alguém que estivesse no interior da casa desconhecesse o que ali se fazia”.



    Tais fundamentos inequivocamente atendem às balizas estipuladas pela jurisprudência desta Corte como motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    “É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’, é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017)” (HC 233501 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, 16/11/2023) (HC 239126 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.04.2024)



    “A existência de outra ação penal em curso por idêntico crime, com condenação provisória, respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes.” (RHC 213828 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 17.10.2024).



    3. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente